Tribunal: CARF
Processo: 13413.000160/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13413.000160/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA HIDRO LÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
FATO GERADOR DO ITR.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural tem corno fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora
da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de
imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o tributo,
sem beneficio de ordem, de qualquer um deles, nos termos do art. 31 do
Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13413.000160/2004-81
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da Delegacia Regional de
Julgamento (DRJ) em Recife, que julgou a impugnação improcedente.

O lançamento ocorreu em face de apuração do ITR devido no ano-exercício 1999
e encontra-se resumido no presente excerto do acórdão de piso.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 01/07, no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício 1999,
relativo ao imóvel denominado "Projeto Apolônio Sales", localizado no município de
Petrolândia — PE, com área total de 4.352,0 ha, cadastrado na SRF sob o n° 5.347.558-
5, no valor de R$ 112.281,60 (cento e doze mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta
centavos), acrescido de multa de lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até
30/11/2004, perfazendo um crédito tributário total de R$ 296.558,16 (duzentos e
noventa e seis mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e dezesseis centavos).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR11999,
a fiscalização apurou a seguinte infração: - falta de recolhimento do ITR, em virtude de
se ter descaracterizado a imunidade/isenção do imóvel.
3. A fiscalização procedeu à seguinte alteração, de oficio, nos dados da DITR/1999,
para fins de apuração do imposto suplementar: I - Valor Total do Imóvel: R$
1.305.600,00; e II — Valor da Terra Nua: R$ 1.305.600,00.
4. Tais alterações tomaram como base os valores constantes do Sistema de Preços de
Terras — SIPT da Secretaria da Receita Federal, onde o valor médio por hectare para o
município de Petrolândia - PE é de R$ 300,00, conforme Relatório de Ação Fiscal de
fls. 38/41.

Impugnação às fls. 61/67, onde se alegou, sem síntese, ainda nos termos do
acórdão de primeiro grau:
I — que a impugnante iniciou, em julho de 1979, a construção da Usina de Itaparica;
II — que, em razão do enchimento do reservatório, foram procedidas a diversas
desapropriações nas áreas às margens do Rio São Francisco, autorizadas pelo Decreto
n° 93.205, de 1986;
III — que foi firmado acordo entre Chesf e os representantes sindicais do Sub-Médio do
São Francisco, com a intervenção do Ministério das Minas e Energia, datado de
06/12/1986, que garantia a criação de assentamentos para os quais seriam transferidos
os produtores rurais que utilizavam as terras inundadas;
IV — que Chesf se comprometeu a desapropriar as áreas às bordas do
lago, criando infra-estrutura de irrigação e moradia para os reassentados;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

V — que as terras foram desapropriadas pela manifestante, cumprindo os
termos dos Decretos n° 93.238/1986 e n° 93.664/1986, pelos quais as
áreas foram declaradas de utilidade pública;
VI — que o Projeto Apolônio Sales, NIRF 5.347.558-5, é uma área de
reassentamento implementada nos termos citados;
VII — que não expropriou terras para seu uso, nem para o seu proveito,
nem para sua exploração própria;
VIII — que, em casos análogos, a autoridade fazendária reconheceu a
não incidência do ITR relativamente aos imóveis rurais "Projeto Glória"
(N1RF 5393438-5), "Projeto Pedra Branca" (NIRF 5886174-2), "Projeto
Lagoa do Curral" (NIRF 5327133-5) e "Projeto Rodelas" (NIRF
5980783-0);
IX — que, além da tese de isenção, foi defendida tese de não-incidência,
tendo em vista que Chesf não é contribuinte do ITR;
X — que o legislador estabeleceu que a DITR deve ser apresentada
pelocontribuinte do ITR;
XI — que "contribuinte" é a pessoa que retira proveito econômico da
propriedade, citando jurisprudência administrativa e judicial;
XII — que Chesf não pode ser prejudicada pela Administração Federal
por empreender obras de inclusão social;
XIII — que seja declarada a ilegitimidade passiva de Chesf, visto que não é possuidora,
não goza, não dispõe, tampouco aufere vantagem econômica do referido imóvel;

A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1999
FATO GERADOR DO ITR.
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural tem corno fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado
fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural o
proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título de
imóvel rural, assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir o
tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer um deles, nos termos do art.
31 do Código Tributário Nacional.
ITR. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

Somente é isento do ITR o imóvel rural compreendido em programa
oficial de reforma agrária, caracterizado pelas autoridades competentes
como assentamento, que atenda aos requisitos previstos na legislação de
regência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício: 1999
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato especifico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem
efeitos para as partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando
terceiros.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (fls. 126/133) em 21/08/2007,
em face do Acórdão de fls. 112/121, do qual foi cientificado em 06/08/2007 (fl. 124), alegando,
em síntese, o mesmo ventilado na impugnação.
É o relatório.

Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Isenção
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

O contribuinte alega que em situações análogas a isenção foi reconhecida pela
Receita Federal, porém, nos termos do artigo 506, do CPC, os julgados administrativos e
judiciais fazem coisa julgada apenas entre as partes e no próprio processo, não vinculando
futuras decisões e tampouco possuem força normativa:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Não obstante o disposto no artigo 506, do Código de Processo Civil, ao analisar o
parecer proferido pela Receita Federal em processo anterior, mais especificamente no processo
10435.000183/2002-87, que trata do “Projeto Varjota”, observa-se que o autor do parecer apenas
reproduziu o artigo 3o, da Lei 9.393/96 e enquadrou o referido terreno como passível de isenção
sem qualquer consideração (fl.25).
Tratando da isenção requerida pelo sujeito passivo, determina o artigo 3o, da Lei
9.393/96:
Art. 3o São isentos do imposto:
I - o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária, caracterizado
pelas autoridades competentes como assentamento, que, cumulativamente, atenda aos
seguintes requisitos:
a) seja explorado por associação ou cooperativa de produção;
b) a fração ideal por família assentada não ultrapasse os limites estabelecidos no artigo
anterior;
c) o assentado não possua outro imóvel.
(...)
A lei é clara ao declarar isento o imóvel compreendido em programa oficial de
reforma agrária. Justificando a desapropriação e a sua relação com o imóvel desapropriado,
aduziu o sujeito passivo (fl.128):
Em razão do enchimento do reservatório da citada UHE, foram procedidas. diversas
desapropriações nas áreas às margens do Rio São Francisco, autorizadas através do
Decreto Federal n° 93.205, de,2 de setembro de 1986.
Ocorre que o enchimento do lago da usina, mesmo tendo a Chesf procedido com a
indenização integral das terras expropriadas, resultava na expulsão de produtores rurais
de pequeno e médio porte, que utilizavam a terra como fonte de subsistência.
A situação se agravava no momento em que muitos dos trabalhadores rurais da região
sequer possuíam títulos de propriedade das terras em que lavravam.
Diante dessa situação, e em face da responsabilidade social, foi firmado acordo entre a
Chesf e os representantes sindicais do Sub-Médio São Francisco e com a intervenção da
União, através do Ministério das Minas e Energia — MME, datado de 6 de dezembro de
1986, que garantia a criação de reassentamentos, às bordas do lago da Usina.
O contribuinte afirma que ele mesmo procedeu com a desapropriação, assim como
a referida transferência da terra se deu para compensar pequenos produtores rurais prejudicados
com a construção de sua usina. Tais fundamentos não se confundem e nem preenchem os
requisitos necessários para uma regular desapropriação para fins de reforma agrária.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

Acerca dos requisitos para a desapropriação para fins de reforma agrária,
determina a CF/88:
Art. 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma
agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e
justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor
real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de sua emissão, e
cuja utilização será definida em lei.
A norma constitucional é cristalina ao determinar o descumprimento da função
social da terra expropriada, assim como o pagamento da indenização através de títulos da dívida
agrária.
Conforme já exposto, em nenhum momento sequer foi cogitado o cumprimento
ou não da função social das terras desapropriadas pelo contribuinte, pelo contrário, a referida
desapropriação se deu com recursos próprios da pessoa jurídica de direito privado, nos termos do
artigo 2o, do Decreto 93.664/86 e com o único e exclusivo fim de compensar os prejudicados
com a construção da usina.
Ao tratar da legislação tributária que concede isenção, estabelece o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
O CTN determina a interpretação literal da legislação que concede isenção
tributária. O artigo 3o, I, da Lei 9.393/96, inciso I prevê que o imóvel isento esteja compreendido
em programa oficial de reforma agrária.
Diante das determinações constitucionais acerca da reforma agrária e da
desapropriação para esse fim, fica impossível enquadrar o imóvel objeto da presente lide como
passível de obter o benefício fiscal previsto na Lei n. 9.393/96.
Apenas para fins de complementação, observa-se que parecer de fls. 47/55
reformou o parecer de fls. 24/30 para denegar a isenção do ITR referente ao “Projeto Varjota”.
Contribuinte
Acerca do contribuinte do ITR, estipula o CTN:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

O próprio contribuinte reconhece a posse e a propriedade do imóvel, baseando seu
pedido de exclusão do povo passivo sob o argumento de que não explora economicamente a terra
que possui (fl. 129):
Corno visto, os imóveis em si nunca foram objeto de exploração econômica por parte da
CHESF, tendo sido, desde os decretos expropriatórios, definido que as áreas se
destinariam ao assentamento de 'trabalhadores rurais.
Não obstante o fato de as terras terem sido desapropriadas para posterior
distribuição entre os prejudicados com a construção da usina, nota-se que em nenhum momento
o contribuinte comprovou o efetivo repasse dessas terras e, enquanto não efetivamente
destinadas aos assentados, todas as obrigações referentes a terra, inclusive quanto ao pagamento
do ITR são de responsabilidade do sujeito passivo.
Tanto é que o repasse será feito pelo próprio sujeito passivo, caso não fosse
proprietário da terra, como poderia repassá-las a terceiros? Os atos de doar, alienar e dispor são
atos claros de proprietários e possuidores do domínio útil da propriedade.
Ao finalizar seu arrazoado, mais uma vez o contribuinte levanta a questão da
exploração econômica da terra (fl. 133):
Denota-se a impropriedade da exação procedida pelo fisco, uma vez que,
inequivocamente, contribuinte do ITR é aquele que aufere vantagem econômica da
propriedade rural.
Não há como prosperar o argumento ventilado pelo sujeito passivo, tendo em
vista a clareza do artigo 31, do CTN, ao definir como contribuinte o titular do domínio útil ou o
possuidor a qualquer título da terra, sem fazer qualquer referência a ordem de preferência entre
os dois.
Ainda em suas razões, o sujeito passivo alega que por não ser contribuinte,
também não está obrigado ao cumprimento das obrigações acessórias (fl. 132):
Não sendo a recorrente contribuinte do tributo em questão, não poderia estar obrigada a
efetuar a declaração.
Comprovada a qualidade de contribuinte do recorrente, não resta outra alternativa
senão também responsabilizá-lo pelo cumprimento das obrigações acessórias, nos termos dos
artigos 6o e 8o, da Lei 9.393/96:
Art. 6o O contribuinte ou o seu sucessor comunicará ao órgão local da Secretaria da
Receita Federal (SRF), por meio do Documento de Informação e Atualização Cadastral
do ITR - DIAC, as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel, bem como
qualquer alteração ocorrida, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 8o O contribuinte do ITR entregará, obrigatoriamente, em cada ano, o Documento
de Informação e Apuração do ITR - DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas
data e condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal.
Conforme demonstrado, a legislação é muito clara ao tratar do contribuinte do
ITR e o recorrente enquadra-se perfeitamente nos parâmetros estipulados pela lei, não restando
alternativa diversa do seu reconhecimento como efetivo contribuinte e responsável pelo
cumprimento das demais obrigações acessórias.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.944 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13413.000160/2004-81

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital